Tribunal: TJBA
Processo: 8075240-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075240-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: RITA LAURETTI RAPOLD MELLO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE DANOS PROCESSUAIS DECORRENTES DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA CÍVEL. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 8.ª Vara Cível de Salvador para uma das Varas de Relações de Consumo, nos autos de ação de ressarcimento por danos processuais proposta com fundamento no art. 302 do CPC, em razão de prejuízos alegadamente suportados pelo cumprimento de tutela de urgência posteriormente revogada em processo anterior ajuizado pela agravada. 2. A agravante sustenta que a demanda possui natureza exclusivamente processual, sem conteúdo consumerista, e que a decisão agravada teria adentrado indevidamente no mérito ao reconhecer relação de consumo. Requer a manutenção do feito na Vara Cível de origem. Agravo interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo. Ausência de contrarrazões, ante a inexistência de citação válida da agravada. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de ressarcimento fundada no art. 302 do CPC pode ser deduzida por ação autônoma ajuizada perante Vara Cível comum; e (ii) saber se, em sede de agravo de instrumento, é possível o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta do juízo de origem, mediante aplicação do efeito translativo do recurso. III. Razões de decidir 4. A pretensão deduzida pela agravante não configura ação indenizatória autônoma, mas desdobramento processual da tutela provisória anteriormente concedida e posteriormente revogada, submetendo-se ao regime do art. 302, caput e parágrafo único, do CPC. 5. O art. 302, parágrafo único, do CPC estabelece que a indenização pelos prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência deve ser liquidada, sempre que possível, nos próprios autos em que a medida foi concedida, em prestígio à unidade procedimental, à economia processual e à racionalidade da prestação jurisdicional. 6. A competência para a liquidação e o cumprimento dessa obrigação é funcionalmente vinculada ao juízo que apreciou a demanda originária, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. As exceções territoriais do parágrafo único desse dispositivo não afastam a competência funcional, que é de ordem pública. 7. Tendo a tutela provisória sido concedida em ação que tramitou no Juizado Especial do Consumidor, compete a esse mesmo juízo processar eventual liquidação e execução dos danos processuais, à luz do art. 3.º, § 1.º, inc. I, da Lei n.º 9.099/1995. Inexiste fundamento jurídico para deslocar a pretensão para Vara Cível comum. 8. Ainda que a decisão agravada tenha declinado a competência para Vara de Relações de Consumo, impõe-se reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta da Vara Cível de origem e determinar a remessa ao juízo do sistema dos Juizados Especiais onde tramitou a ação originária, por força do efeito translativo do agravo e da cognoscibilidade ex officio das matérias de ordem pública. 9. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Incompetência absoluta da Vara Cível reconhecida de ofício. Determinação de remessa dos autos à 6.ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor da Comarca de Salvador, onde tramitou a ação originária n.º 0097457-48.2022.8.05.0001, para processamento de eventual liquidação e ressarcimento de danos processuais. Tese de julgamento: “1. A pretensão de ressarcimento pelos prejuízos decorrentes da efetivação de tutela de urgência posteriormente revogada, prevista no art. 302 do CPC, deve ser liquidada, sempre que possível, nos próprios autos em que a medida foi concedida. 2. A competência para a liquidação e o cumprimento da obrigação prevista no art. 302 do CPC é funcional e pertence ao juízo da ação originária. 3. É cabível, em agravo de instrumento, o reconhecimento de ofício da incompetência absoluta do juízo de origem, mediante aplicação do efeito translativo do recurso.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 64, § 1.º, 302, caput e parágrafo único, 509, § 1.º, 516, II e parágrafo único, 931 e 937; Lei n.º 9.099/1995, art. 3.º, § 1.º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.770.124/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3.ª Turma, j. 21.05.2019, DJe 24.05.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.846.660/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1.ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 17.02.2022; TJBA, Conflito de Competência n.º 8022331-58.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Seções Cíveis Reunidas, j. 06.03.2014, publ. 11.02.2021; TRF1, AG n.º 0005433-24.2017.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Daniele Maranhão Costa, 5.ª Turma, j. 16.12.2020, PJe 18.12.2020; TJGO, AI n.º 5159394-97.2021.8.09.0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6.ª Câmara Cível, publ. 07.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8075240-67.2025.8.05.0000, em que figura como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e Agravado Rita Lauretti Rapold Mello. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22